Tribunal: TJMT
Processo: 1035277-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035277-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLA LUZIA BRITO MENDES - CPF: 651.689.841-34 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1035277-17.2024
.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE:
CARLA LUZIA B
RITO
MENDES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AFASTADA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada em face do Banco
Daycoval
S/A, que homologou a prova produzida e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de pretensão resistida.

A apelante alegou que houve resistência prévia por parte da instituição financeira, pois os documentos solicitados judicialmente somente foram apresentados após a citação e após tentativas administrativas frustradas. Pleiteia, assim, a condenação do apelado ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação dos documentos requeridos em sede de produção antecipada de provas, após a citação, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação do
requerido ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações de produção antecipada de provas e exibição de documentos, somente se configura pretensão resistida quando há negativa ou inércia do requerido na fase judicial.

A simples ausência de resposta administrativa não constitui, por si só, resistência apta a justificar a imposição de ônus sucumbenciais, especialmente quando o requerido apresenta os documentos de forma espontânea no curso do processo, como ocorreu nos autos.

O princípio da causalidade fundamenta-se na ideia de que deve arcar com os custos do processo aquele que deu causa à sua instauração. Contudo, esse princípio não se aplica quando inexiste resistência judicial, conforme precedentes do STJ:
AgInt
no
AREsp
1.751.492/PR e
AgInt
no
AREsp
1.687.787/SP.

O STJ tem reiterado que, mesmo diante de requerimento administrativo prévio não atendido, a apresentação integral dos documentos durante o processo afasta a existência de pretensão resistida e, consequentemente, de condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação dos documentos requeridos na ação de produção antecipada de provas, ainda que após a citação, afasta a configuração de pretensão resistida quando inexistente negativa ou obstáculo judicial.

Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios na produção antecipada de provas se não houver pretensão resistida, ainda que haja requerimento administrativo prévio sem êxito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 382, § 4o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
24.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.687.787/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Carla Luzia Silva Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas em desfavor do
Banco
Daycoval
S/A
, que homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de pretensão resistida.

O Apelante sustenta que, embora o banco tenha apresentado os contratos requeridos, isso só ocorreu após a citação judicial, tendo a parte autora tentado obter os documentos administrativamente, sem êxito.

Afirma que houve resistência por parte do banco recorrido, o que demonstra a existência de litigiosidade e, por conseguinte, impõe a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamen
to dos honorários sucumbenciais
, considerando o princípio da causalidade.

O Apelado apres
enta suas contrarrazões em ID.
273962418
,
arguindo, preliminarmente, pela deserção do recurso por ausência de preparo recursal e ausência de documentação que justifique a justiça gratuita
, além da impossibilidade de interposição de recurso de apelação em ação de produção antecipada de provas
. No mérito, pede
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CARLA LUZIA B
RITO
MENDES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO
-PRELIMINAR

Justiça Gratuita

O
Instituição Bancária Apelada,
em sede preliminar,
impugna a concessão da justiça gratuita ao Apelado
, sob o argumento de que este não teria se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência econômica nos autos
e, com isso o recurso estaria deserto por ausência de recolhimento do preparo
.

Contudo, ao revisitar os autos, constata-se que a justiça gratuita
foi devidamente deferida em primeiro grau
. Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado,
cabe ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário
, de forma inequívoca, a fim de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, conforme preconizado nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que
não há documentos que justifiquem a concessão da benesse
. No entanto,
tais dados já
integram
os autos desde o ajuizamento da ação
, ocasião em que a análise da condição econômica do
Apelante
foi devidamente realizada pelo juízo de origem. Assim, não se trata de
fato novo
ou alteração superveniente da situação financeira do
Apelante
que justifique a revogação do benefício.

Ademais, os
documentos acostados à inicial
, notadamente
seus contracheques
, reforçam a condição de hipossuficiência do Apelado,
justificando plenamente a manutenção da gratuidade da justiça
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA

GRATUITA
. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PUBLICIDADE DE FATOS OFENSIVOS. LIMITES RESPEITADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de
hipossuficiência
financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da
justiça

gratuita
devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para
comprovar
sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
No caso de
impugnação
, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício
.
Justiça

gratuita
mantida. 2. A liberdade de imprensa e de opinião, bem como o acesso à informação, são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal. Todavia, as matérias veiculadas pelas empresas jornalísticas, as informações fornecidas pelos entrevistados e as postagens em
redes sociais devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas; e b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público, sem cometer excessos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do
CPC.

(
N.U 1004574-61.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
(grifei)

Além disso
, o Apelado não apresenta qualquer comprovação de que o
Apelante
alterou sua situação financeira e que tem condições de arcar com as custas processuais.

Dessa maneira,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Impossibilidade de Recurso

O Apelado sustenta
a
interposição de apelação é incabível na ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 382, §4o, do CPC, exceto quando houver indeferimento total da prova requerida, o que não ocorreu no caso.

Contudo, tenho que o argumento não mereça amparos.

Isso porque, embora seja vedado o debate da matéria em si, admite-se a interposição de recurso de apelação para tratar sobre questões processuais e procedimentais.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - RECURSO - CABIMENTO - RESP No 1.349.453/MS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - RECURSO - CABIMENTO - RESP No
1 .
349.453/MS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - RECURSO - CABIMENTO - RESP No 1.349 .453/MS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -- RECURSO - CABIMENTO - RESP No 1.349.453/MS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO .

É cabível a interposição de recurso em ação de produção antecipada de provas para discussão de questões processuais e procedimentais, embora seja vedada a análise do direito material em si.
A propositura da ação de produção antecipada de prova para a exibição de documento bancário está condicionada à demonstração da existência do prévio requerimento administrativo válido
(
REsp
1.349.453/MS
) .
A notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira, mediante carta com aviso de recebimento (AR), solicitando o envio dos documentos, em prazo razoável, atende ao requisito do prévio esgotamento da via administrativa. Preenchidos os requisitos legais, a parte autora tem interesse em ver exibido o contrato que deu origem ao empréstimo efetivado junto à instituição financeira requerida. Deve ser determinando ao banco a exibição do contrato de empréstimo solicitado, para se averiguar as condições da contratação e assim se justificar ou evitar futuro ajuizamento de ação principal.

(TJ-MG - AC: 51087081820218130024,
Relator.:

Des .
(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2023
)
- Grifei

APELAÇÃO
CÍVEL –
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE
PROVA
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- PRETENSÃO RESISTIDA – INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO
CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO.

“
(...) Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de
sucumbência. (...)” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020) (TJ-MT -
APELAÇÃO
CÍVEL: 10193635920228110015,
Relator.:
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/
2024)

(
N.U 1043585-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)
– Grifei

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Carla Luzia Silva Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas em desfavor do
Banco
Daycoval
S/A
, que homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de pretensão resistida.

O Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que houve resistência por parte do banco recorrido, o que demonstra a existência de litigiosidade e, por conseguinte, impõe a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Trata-se de uma
ação de produção antecipada de provas
movida por
Carla Luzia Silva Brito

contra o
Banco
Daycoval
S/A
.

A autora solicitou judicialmente que o banco apresentasse cópias de
contratos de empréstimos consignados
cujas parcelas tinham valores específicos (
R$47,26; R$63,85; R$368,34; R$55,49
), pois não conseguiu obtê-los de forma administrativa.

Os documentos solicitados foram apresentados pela instituição bancária em sede de contestação.

O juízo
a quo
homologou a
produção da prova
, reconhecendo que os documentos solicitados foram efetivamente apresentados no processo, e
julgou o processo extinto com julgamento de mérito
, conforme o art. 487, I, do CPC.

Contudo,
não condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios
, sob o fundamento de que
não houve resistência injustificada
à demanda — ou seja, o banco apresentou os documentos após ser citado, sem criar obstáculos no processo.

Como se sabe, a condenação em custas e honorários decorre do princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas custas e honorários.

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
procesual
deve responder pelas despesas daí decorrentes [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11
aEd.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 –
grifo nosso
).

Portanto, em observância ao
princípio
da
causalidade
, aquele que der causa à lide deve arcar com as
custas
e
honorários
advocatícios.

A controvérsia em apreço gira em torno da possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de ação de
produção antecipada de provas
, mais especificamente de
exibição de documentos
, mesmo quando não configurada resistência na
esfera judicial
, sob o argumento de que a resistência teria ocorrido previamente, em sede
administrativa
.

Todavia, n
o caso dos autos, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que
a parte requerida apresentou os documentos solicitados no curso da própria ação judicial
, mais precisamente
em sede de contestação
. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
a resistência à pretensão autoral, apta a justificar a imposição de honorários sucumbenciais, somente se configura quando a parte demandada deixa de atender, no processo, à solicitação formulada
.

Em outras palavras,
o simples fato de o requerido cumprir voluntariamente a obrigação pleiteada na própria ação de exibição de documentos descaracteriza a existência de pretensão resistida
, afastando, por consequência, qualquer condenação em honorários advocatícios.

Contudo, tal pretensão
não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, cuja orientação caminha no sentido de que
somente se pode falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ações dessa natureza quando configurada resistência
na
ação de produção antecipada de provas
.

O STJ assim se comporta sobre a matéria
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART.382,§ 4o, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência doCódigo de Processo Civil de 2015(Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art.382,§ 4o, doCódigo de Processo Civil de 2015).

3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando
houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator MinistroRicardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 24/5/2021.)
- Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte," são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral ". 1.
1Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência
.
incidência
do enunciado contido na Súmula83/STJ.

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula83do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator MinistroMarco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 29/10/2020.)
- Grifei

Esse entendimento
prevalece inclusive nos casos em que tenha havido um requerimento administrativo prévio não atendido
. A eventual ausência de resposta ou negativa extrajudicial não altera o fato de que,
se os documentos foram devidamente apresentados no processo judicial
,
não se configura resistência apta a justificar a imposição dos ônus
da
sucumbência
.

Nesse sentido:

Direito Processual
– recurso de Apelação– Ação de
Produção

Antecipada
de
Provas
– pedido de exibição de contrato bancário de cartão de crédito – ausência de apresentação do documento solicitado – resistência à pretensão inicial – princípio da causalidade – verbas Sucumbenciais
devidas pela Instituição Bancária – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de
Produção

Antecipada
de
Provas
ajuizada por mutuário bancário atinente à exibição de contrato de cartão de crédito e operações correlatas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: verificar se houve pretensão
resistida
por parte da Instituição Bancária.

III. Razões de decidir

3
. Nos casos em que a Instituição Bancária apresenta os documentos solicitados sem resistência, a jurisprudência tem decidido que não há que se falar em sucumbência. Isso se aplica mesmo que a parte autora tenha realizado pedido administrativo prévio sem sucesso, desde que a resistência não seja configurada.

4. No caso, apesar de não ofertada contestação, o Banco não juntou o contrato bancário indicado na petição inicial, de maneira a configurar a resistência à pretensão do consumidor bancário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da causalidade é fundamental na análise dos
honorários
sucumbenciais, pois estabelece que quem deu causa à demanda deve arcar os
honorários
advocatícios. Assim, se a parte requerida se opõe à exibição dos documentos solicitados, é responsável pelas verbas de sucumbência”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. artigo 399, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1690037/SP; TJMT, Apelação Cível no 1013780-15.2022.8.11.0041.

(N.U 1040699-27.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)
- Grifei

Importa destacar que no caso em análise sequer houve negativa expressa por parte da instituição bancária na via administrativa.

Portanto,
tendo sido satisfeita a pretensão autoral no âmbito do processo
, por meio da apresentação espontânea dos documentos pela parte demandada,
não há litigiosidade instaurada
, o que inviabiliza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência,
em total consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais ante a ausência de fixação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025